Tribunal: TJDFT
Processo: 0000467-22.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACOLHIMENTO. ARTIGOS 109, V, E 110, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, verificando-se em 04 (quatro) anos se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não exceda a dois, nos termos dos artigos 109, V, e 110, § 1o, ambos do Código Penal.
2. Se entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença transcorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição. Preliminar acolhida.
3. Declara extinta a condenação pela prescrição, sem efeito também estará a condenação pecuniária para reparação do dano fixada nos termos do art. 387, IV, do CPP, ficando ressalvada a jurisdição cível para eventual reparação. Precedente do STJ.
4. Recurso conhecido e provido.